Tribunal: TJPA
Processo: 0804929-13.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804929-13.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANITA DE JESUS BALGA CARRILHO

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA REQUERIDA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. GRADUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL PA-A. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DO ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia 29 de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11965422, págs. 1/7, que concedeu a segurança requerida, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. GRADUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL PA-A. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%. OBSERVÂNCIA DO ART. 132, VII E ART. 140, INCISO III, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 12629565, págs. 1/7), o recorrente sustentou, em síntese, a impossibilidade de pagamento da gratificação de nível superior.

Frisou que a recorrida não seria servidora efetiva, pois essa qualidade somente pode ser atribuída ao aprovado em concurso público.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, no sentido de que fosse reformada a decisão monocrática recorrida, afastando-se a determinação de implantação da vantagem gratificação de nível superior (GNS) em benefício da servidora, posto que não ingressou nos quadros da Administração através de concurso público.

Conforme certificado nos autos, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal (id. 13177963, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

Inicialmente quanto ao argumento de que a recorrida não teria direito ao recebimento da aludida gratificação por ser servidora temporária e não por ter ingressado nos quadros da Administração através de concurso público, cuido que não deve
prosperar o arrazoado nesse sentido, visto que
a matéria em tela é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

Nesse sentido:

"MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N° 5.810/94. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PROFESSORES QUE OCUPAM CARGO COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO, NÃO SÓ PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJ/PA, 2016.02036863-83, 159.805, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-17, Publicado em 25.05.2016).".

“MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N 5.810/1994. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVANCIA. 1. O que fora alegado pela impetrante em sua petição inicial, constitui mera distinção entre a prescrição do fundo de direito e as prestações periódicas decorrentes do não pagamento da gratificação de nível superior, que, tratando-se de ato omissivo, a lesão se renova mês a mês, ensejando uma relação de trato sucessivo cujo prazo prescricional igualmente se renova. Outrossim, é cediço que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroagem à data de sua impetração, devendo o período pretérito ser buscado pela via administrativa ou judicial mediante ação própria. Preliminar rejeitada.
2. O art. 140, III, da Lei Estadual n 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário/nível superior.
3. Posteriormente à legislação estadual (Lei n 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n.º 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior.
4. Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.
5. Segurança concedida a unanimidade. (TJPA. Proc. n.º 0003197-74.2015.8.14.0000, Ac. nº 147.246, julgado em 16/06/2015, publicado em 17/06/2015, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento).” (grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N.º 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA
. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJPA. Proc. 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, Publicado em 17/02/2016).” (grifei)

Vide ainda o que já decidiu o STF a respeito do tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. EXTENSÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR ART. 140, 111 DA LEI N.' 5.810/94. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PROFESSORES QUE OCUPAM CARGO COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO, NÃO SÓ PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.” Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF e que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta. É o relatório. DECIDO. O agravo não merece provimento. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (artigo 102, § 3º, da CF). A matéria relativa à extensão da gratificação de escolaridade de nível superior, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte: “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 138). Neste sentido colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. EXTENSÃO A PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 5.810/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 837.616-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/12/2014). Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Entretanto, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC/2015. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (STF, ARE 1004757, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 28/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07/11/2016 PUBLIC 08/11/2016).”

No mais, a tese suscitada pelo agravante foi devidamente analisada quando do julgamento do
mandamus
, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual torna claro que não há que se falar em impossibilidade do pagamento da referida gratificação também aos servidores temporários do Estado do Pará.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
A presente ação mandamental objetiva, conforme relatado, verificar o alegado direito líquido e certo da impetrante de receber a gratificação de escolaridade de nível superior estabelecida no art. 132, inciso VII e art. 140, inciso III, ambos da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará).

...

Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a única exigência legal para o pagamento da gratificação de escolaridade é que o cargo ocupado pelo servidor exija “habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

...

Assim, entendo que a impetrante possui o direito de reivindicar a concessão da gratificação de escolaridade de nível superior, isto porque, conforme já mencionado, obteve o grau de nível superior e seus contracheques comprovam o vínculo com a administração estadual.

Ademais, cabe destacar que a Lei Estadual nº 5.351, de 26.11.1986 (Estatuto do Magistério), que previa para o cargo de professor de ensino básico o requisito do ensino médio, sofreu alterações em decorrência da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394. de 20.12.2006), que estabelece a exigência de nível superior para os docentes da educação básica, inobstante possibilitar também a formação de nível médio como grau mínimo para o exercício do magistério na educação infantil e nas 04 (quatro) primeiras séries da educação básica, “ex vi” de seu art. 62, objetivando resguardar o direito dos que já ocupavam o cargo.

Desta forma, diviso que não é justo excluir do recebimento da gratificação de escolaridade os docentes que preenchem o requisito de nível superior para lecionar a educação básica, a despeito admitir-se também o nível médio, pois os profissionais de nível superior apresentam um plus na sua escolaridade, o que indica, em tese, que são profissionais com melhor qualificação para o exercício das funções inerentes ao cargo, o que justamente motivou a criação da gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior,
independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.

...

Ante o que restou esposado, tenho que ficou caracterizada a violação ao direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade, na forma prevista no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.”.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/09/2023